Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-48.2019.8.11.0044
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001077-48.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILZA PEREIRA CAVALCANTE CARDOSO - CPF: 031.133.711-20 (RECORRENTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001077-48.2019.8.11.0044

Origem:
2ª Vara de Paranatinga

Recorrente(s):
Marilza Pereira Cavalcante Cardoso

Recorrido(s):
Município de Paranatinga

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/09/2022

Ordem da pauta:

10

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA – DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 608 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O STF, no
julgamento
do
ARE 709.212/DF
, em repercussão geral sob o Tema 608, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos a essa solução, mediante modulação dos efeitos, cuja análise deverá se operar diante de cada caso concreto.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora ante sentença que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes e, consequentemente, condenou o Município recorrido ao recolhimento do FGTS do período compreendido entre 13/11/2014 a 01/09/2015, em função do reconhecimento da prescrição quinquenal de parte dos valores.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição quinquenal reconhecida, a fim de que o Município reste condenado ao pagamento do FGTS em razão de todo o período laborado, qual seja, de 2012 a 2015.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

O
presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 do TJMT (Tema nº 1), que fixou a tese de que
“c
ompete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a analisar a prescrição da pretensão da cobrança de valores decorrentes de FGTS não recolhidos pela parte empregadora,
in casu
, o Município de Paranatinga, face ao reconhecimento da nulidade da contratação sob regime temporário.

Sobre a prescrição quinquenal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida (Tema 608), definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos em regra, ressalvada a modulação dos efeitos, operada nos seguintes termos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

Da análise da sentença objetada, tem-se que o d. juízo de primeiro grau procedeu ao cotejo do mencionado precedente, senão vejamos:

“Deste modo, considerando que a ação foi proposta em 31.07.2019, bem como a primeira comprovação de contratação advém de 06.02.2012, na data do julgamento da ARE pelo STF haviam passados 02 (dois) anos de fruição, de modo que, neste caso, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos a contar da data do julgamento (13.11.2014), conforme entendimento jurisprudencial.

Assim,

tendo a ação sido proposta em 31.07.2019, somente é devido o pagamento do FGTS a partir de 13.11.2014 (decisão do ARE, STF) em razão da incidência do prazo prescricional quinquenal.”

No entanto, diferentemente da interpretação conferida à tese em questão, a jurisprudência hodierna compreende essa sistemática da prescrição no sentido de que,
quando o prazo a ser considerado for o quinquenal (hipótese dos autos), proposta a ação até 13/11/2019, resguarda-se o fundo do direito e, portanto, todas as parcelas anteriores.

Isso porque, o prazo quinquenal puro e simples – aquele contabilizado em relação aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da demanda, somente resta aplicável aos processos cujo nascedouro do direito situe-se após o julgamento do STF, dado em novembro/2014.

Nesse sentido, tem-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 709.212/DF. TERMO INICIAL ANTERIOR AO JULGAMENTO. PRAZO QUE OCORRER PRIMEIRO. CINCO ANOS APÓS A DECISÃO DA SUPREMA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, de que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. 2. Ainda no referido julgamento pela Suprema Corte, estabeleceu-se efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015). 3. No caso dos autos, firmados os contratos de trabalho entre os anos de 1993 e 2018 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pelo STF, conta-se o lapso de 5 anos a partir da decisão proferida no ARE 709.212/DF. Como a demanda fora proposta em fevereiro de 2018, não que se falar em prescrição. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1866337 AC, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, julg. em 08/02/2021, PRIMEIRA TURMA)

Portanto, considerando que, na presente lide, o prazo inicial da contagem da prescrição do FGTS (ausência de depósito) se iniciou em 2012, aplica-se a regra que confere ao autor o direito de pleitear judicialmente os depósitos fundiários não efetuados até 13/11/2019, uma vez que os cinco anos se consumarão primeiro.

Como a presente ação foi proposta em 31/07/2019, dentro dos 05 (cinco) anos contados da decisão do STF, resguarda-se o fundo do direito e deve ser reconhecida como devida a integralidade dos depósitos de FGTS.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e
afastar a prescrição quinquenal
declarada, a fim de reconhecer como devido o recolhimento do FGTS à razão de todo o período laborado, qual seja, de
06/02/2012 a 01/09/2015
, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022